Tribunal: TJSP
Processo: 2053100-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crimes equiparados a hediondo, para o quais é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o artigo 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Alegação de excesso de prazo – Ausência de excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Autos originários que aguardam a prolação de sentença – Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053100-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é impetrante LUCAS
RIYODI HIOKI CARNEIRO e Paciente JOÃO PEDRO MACHADO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
2
Voto no 10.893
Habeas Corpus no 2053100-35.2020.8.26.0000
Comarca: Iguape 1a Vara
Impetrante: Lucas Riyodi Hioki Carneiro (OAB/SP no 399.818)

Paciente: João Pedro Machado Moreira
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva e alegação de excesso de prazo para formação da
culpa. Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra
devidamente fundamentada presença dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar Predicados pessoais que não socorrem o
Paciente, incurso, em tese, na prática de crimes equiparados a
hediondo, para o quais é legalmente vedada a liberdade provisória,
conforme o artigo 44, da Lei de Drogas
Declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se
deu incidenter tantum R. decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Alegação de excesso de prazo Ausência de excesso de prazo que
justifique o relaxamento da prisão Prazo para o término da
instrução criminal que não se baseia em meros cálculos
aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida
justificativa Autos originários que aguardam a prolação de
sentença
Não se vislumbra, por ora, a existência de
constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por
excesso de prazo.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 24/05/2019 pela suposta prática do delito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
3
artigo 33, caput, da Lei o 11.343/06, sofre constrangimento ilegal. Alega que há excesso de
prazo na formação da culpa, “o que se deu por ineficiência e falta de comunicação entre
agentes públicos”. Relata que já foi encerrada a instrução criminal e foram apresentadas
alegações finais orais pelas partes, porém o MM. Magistrado de 1o Grau remeteu os autos à
conclusão e, até o momento, não prolatou sentença de mérito. Argumenta, também, que
não há justa causa para manutenção da segregação cautelar do Paciente, eis que ausentes os
requisitos da prisão preventiva. Aduz que o Paciente se dispõe a cumprir medidas
cautelares alternativas à prisão para que se assegure eventual cumprimento de pena, em
caso de condenação.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que manteve a
prisão preventiva do Paciente após o encerramento da instrução penal. Ao final, pede a
revogação da prisão preventiva do Paciente, expedindo-se Alvará de Soltura para que
responda à ação penal em liberdade (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 49/50) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 54/55).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 72/73).
É o relatório.
Narra a denúncia (fls. 68/70, dos autos originários):
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
23 de maio de 2019, por volta das 20 horas, na Alameda Santos, Rocio, nesta cidade e
Comarca de Iguape, JOÃO PEDRO MACHADO MOREIRA, qualificado a fls. 21/22,
guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, nove eppendorfs contendo cocaína,
com peso bruto de 25,85g (vinte e cinco gramas e oitenta e cinco decigramas), duas
pedras de crack, com peso bruto de 20,25g (vinte gramas e vinte e cinco decigramas), e
duas porções de maconha, com peso bruto de 25,01g (vinte e cinco gramas e um
decigrama), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 04/05 e auto de constatação de fls. 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
4
Segundo apurado, o denunciado, na data e local dos fatos,
sentou em um banco e guardou as drogas que trazia consigo em uma carteira de cigarros,
colocando-a ao lado de uma pedra ali próxima.
Nesse momento, ao ser solicitado, o denunciado vendeu uma
porção de maconha a um usuário de drogas, por cinco reais, ocasião em que policiais
militares se aproximaram e prenderam o denunciado, além de localizarem as drogas
guardadas por ele.
Indagado, o usuário de drogas admitiu que comprou uma
porção de maconha do denunciado (fls. 08).
Além das drogas, foi localizado com o denunciado a quantia
de R$16,00 (dezesseis reais).
As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do
denunciado, o modo de acondicionamento, a quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas, o dinheiro apreendido e a informação da prática de tráficos anteriores
confirmam que ele efetuava o tráfico de drogas.
Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO
PEDRO MACHADO MOREIRA como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (...)”.
O Paciente foi preso em flagrante delito e teve a prisão em
flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia (fls. 26/28 dos autos
originários).
A denúncia foi preliminarmente recebida aos 24/05/2019 (fls.
73/75 dos autos originários)
Aos 03/03/2020 foi realizada audiência de instrução, estando
os autos aguardando prolação de sentença (fls. 138/139 dos autos de origem).
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifico que a
segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
5
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão flagrante do Paciente em prisão preventiva:
“(...)Ademais, analisando os autos, verifica-se que é
imperiosa a decretação da prisão preventiva do indiciado
como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução penal e a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312, do Código de Processo Penal. De início, cumpre frisar
que se afigura admissível a medida, nos termos do art. 313, I,
do Código de Processo Penal, pois a pena privativa de
liberdade máxima cominada ao delito é superior a quatro
anos. A modalidade de prisão em comento, assim como toda
medida cautelar, sujeita-se ao preenchimento dos requisitos
pertinentes ao fumus boni iuris e periculum in mora, ou,
especificamente
em
relação
ao
particular
aspecto
criminal,fumus comissi delicti (prova de existência do crime
e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis
(materializado na presença de um ou mais pressupostos
elencados no supracitado art. 312, do CPP), sendo certo que o
delito em apreço vem causando preocupação geral, em
diversas searas sociais, diante do dano em potencial das
drogas e também em razão de todos os crimes que decorrem
do tráfico, os quais ora são praticados em consequência da
utilização de drogas, que provocam diversas alterações na
psique de seu usuário, sendo evidente que põe em risco a paz
e harmonia social. Na hipótese em exame, os policiais
militares relataram que realizavam patrulhamento rotineiro
pelo Município de Iguape/SP, quando passaram pela
Alameda Santos, local conhecido pela prática de tráfico, um
banco às margens da rua. Sendo assim, abordaram os
investigados e, em revista pessoal, o policial César localizou
em poder de Luiz Henrique dos Santos Xavier um aparelho
celular e uma carteira de couro, encontrando no interior da
carteira a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) e duas
buchas plásticas contendo maconha. Informa ainda, que com
o conduzido JOÃO PEDRO MACHADO MOREIRA fora
localizado a quantia em dinheiro de R$ 16,00 (dezesseis
reais). Ocorre que, ao vistoriar o local dos fatos foi
encontrado, ao lado de uma pedra, próximo ao banco onde se
encontravam os averiguados uma carteira de cigarro da marca
"Eight" contendo, em seu interior, 09 eppendorfs com
cocaína, 02 pedras de crack e 02 buchas de maconha.
Indagados a respeito das drogas, o conduzido Luiz asseverou
em sede policial que é usuário de drogas e que havia
comparecido para comprar maconha de JOÃO PEDRO,
salientando que, naquele instante, havia acabado de comprar
uma porção de maconha pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
6
sendo certo que a outra porção já trazia consigo de outro
lugar (fls. 8).Nessa oportunidade, o conduzido JOÃO
PEDRO não quis se manifestar, dando-se voz de prisão para
o conduzido por cometimento de tráfico de entorpecente.
Assim, ao autuado JOÃO é imputada a prática de crime de
patente gravidade concreta, tendo em vista a variedade das
drogas apreendidas (2 porções de maconha, 2 pedras de crack
e 9 pinos de cocaína) e a natureza altamente lesiva do crack e
da cocaína apreendidos, conforme auto de exibição e
apreensão às fls. 4/5, a denotar gravidade concreta do delito.
A prisão preventiva deve, ainda, ser decretada para
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da
lei penal, uma vez que o averiguado é reincidente, já tendo
processado neste juízo recentemente pela prática de crime de
tráfico de drogas, que fora posteriormente desclassificada
para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal
(autos no 66-26.2017.8.26.0244, cuja sentença e certidão de
trânsito em julgado ora se junta aos autos), a denotar
reiteração delitiva que atesta a insuficiência de eventual
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim,
nos termos do disposto no artigo 282,§ 6o e artigo 310, II,
ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão
em flagrante de JOÃO PEDRO MACHADO MOREIRA em
prisão preventiva, eis que presentes os requisitos do artigo
312, do Diploma Processual Pátrio, não se afigurando
adequadas, outrossim, na hipótese em tela, qualquer uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo
diploma legal. (sic).” (fls. 26/28 autos de origem).
No mais, em audiência realizada aos 03/03/2020, o MM.
Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, de forma justificada, nos
seguintes termos:
“No tocante ao pedido defensivo de revogação da prisão
preventiva, em que pesem as alegações, observo que persistem, em desfavor do acusado, o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis referentes à prática delitiva em comento,
conforme decisão de fls. 26/28, motivos fático-jurídicos que persistem inalterados.
Inexiste, do mesmo modo, prolongamento indevido da instrução criminal já encerrada,
aliás , uma vez que o acusado fora preso em flagrante delito há pouco mais de nove
meses e terá seu processo, em breve, encaminhado nesta primeira instância, dado que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
7
teve apresentadas alegações finais e fora chamado à conclusão para sentenciamento nesta
oportunidade. Assim, inalteradas, ao menos neste exame preliminar, as circunstâncias
fático-jurídicas que ensejaram a prisão preventiva do acusado em audiência de custódia,
remanescem íntegras as razões lançadas naquela oportunidade, devendo ser mantida a
prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sem prejuízo, todo o exame probatório
será analisado em conjunto e eventual concessão de liberdade provisória será objeto de
reapreciação por parte do Juízo por ocasião do sentenciamento do feito, que ocorrerá com
a necessária brevidade em se tratando de processo de réu preso. Assim, INDEFIRO os
pedidos formulados pela combativa Defesa, devendo o réu prosseguir respondendo preso
ao presente processo.” (fls. 138/139 autos de origem).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, equiparados a hediondos, segundo entendimento desta
C. Câmara Criminal, e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, assim como
à conveniência da instrução criminal, decretou a prisão preventiva do Paciente e do corréu,
fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
8
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Consigna-se, no mais, que predicados favoráveis do Paciente,
por si só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida
mais adequada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que não
autorizam, por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso, presentes, em
princípio, requisitos de admissibilidade (artigo 313 do CPP) e
de necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de prisão
preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
9
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no artigo 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já decidiu esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
10
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no artigo 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
11
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crimes praticados sem violência ou
grave ameaça contra a pessoa. Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
Por fim, no tocante à alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, o inconformismo, da mesma forma, não procede.
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término da
instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a sua
dilação desde que haja a devida justificativa. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do fato,
execução cometida em plena luz do dia, em um local de
grande circulação de pessoas (posto de combustíveis), além
de indicativos de reiteração delitiva, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
12
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus.
2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se
efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva,
não se verifica ilegalidade quando o andamento processual
encontra-se compatível com as particularidades da causa, não
se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
3. Habeas corpus denegado, com recomendação ao juiz de
primeiro grau para célere instrução e julgamento do feito.
(STJ, HC 355.486/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
Ressalta-se que os autos aguardam prolação de sentença.
Dessa forma, não se verifica a ocorrência de trâmite anormal
ou paralisação indevida do processo que justificasse um prolongamento inaceitável no
prazo para formação da culpa, mas tão somente a própria demora dos atos processuais.
Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento
ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de Guilherme
Nucci2, no sentido de que prazo previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal, é
impróprio, e “sempre se deve respeitar o motivo de força maior, como o excesso de serviço
particular em determinada vara ou a complexidade do feito, a demandar um maior
número de diligências, dentre outros aspectos. Em suma, deve-se analisar caso a caso, a
fim de se verificar a concretude de eventual constrangimento ilegal”.
Destaco, no mais, os argumentos da Procuradoria Geral de
Justiça:
“A instrução processual encontra-se encerrada, conforme
deflui do termo de audiência de fls. 138/139 (origem), de
sorte que não há de se falar em excesso de prazo, a teor da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
A necessidade da manutenção da custódia cautelar está ali
2 Código de Processo Penal Comentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053100-35.2020.8.26.0000 -Voto no 10.893
13
reafirmada, especialmente por se tratar de acusado
reincidente específico da Lei de drogas, circunstância que
inviabiliza a substituição por medidas cautelares alternativas
do artigo 319 do Código de Processo Penal ,
dado o seu aprofundamento nesse meio, a evidenciar o risco
concreto de reiteração delitiva, por ter feito dessa prática um
modo de vida.
No caso específico, não se pode considerar abusivo o prazo
para a prolação de sentença, especialmente diante das
dificuldades do funcionamento da máquina judiciária em
situação excepcional, como a vivida no momento.
Nesse aspecto, cumpre recordar a posição do Superior
Tribunal de Justiça em casos tais: O constrangimento ilegal
referente à demora na prolação da sentença apenas se
verifica quando decorre de descaso injustificado do juízo, o
que deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade.
(HC 295590 / SP, 5a. T., Rel. Gurgel de Faria, 19/05/2015).”
(fls. 72/73).

Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora